Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600072-35.2020.6.16.0178
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600072-35.2020.6.16.0178

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 26/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600072-35.2020.6.16.0178
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Horário Eleitoral Gratuito/Inserções de Propaganda, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Televisão, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Invasão de Horário Destinado a Outro
Cargo/Partido/Coligação, Veiculação de Propaganda Partidária - Em Inserções
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600072-35.2020.6.16.0178
que julgou procedente a representação, reconhecendo a ocorrência de invasão do horário de
propaganda eleitoral gratuito destinado aos vereadores do PSDB, por parte da Coligação
representada, nos dias 09 a 11 de outubro passado, ficando os representados proibidos de novas
invasões nos moldes aqui discutidos, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por
inserção. Ainda, condenou a Coligação Representada beneficiária, à perda de 15 (quinze) segundos
do período destinado às inserções, da seguinte forma: 3 (três) inserções no bloco da manhã da
RPC; 2 (duas) inserções no bloco da tarde da RPC; 2 (duas) inserções no bloco da noite da RPC; 1
(uma) inserção no bloco da noite da RICTV, devendo as emissoras de televisão a transmitir, em
substituição, nos primeiros 15 (quinze) segundos de cada inserção, o conteúdo disponibilizado
pela Justiça Eleitoral (conforme art. 73, § 2º, da Resolução nº 23.610/2019). (Representação com
pedido liminar ajuizada pela coligação Curitiba Inteligente e Vibrante 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-
PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS contra a coligação
Gente em Primeiro Lugar 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC e Partido
da Social Democracia Brasileira (Diretório Municipal de Curitiba/PR), com fundamento no art. 53-A,
da Lei nº 9.504/97, sob a alegação de invasão do h.e.g. destinado a propaganda eleitoral dos
candidatos a vereador do PSDB, na modalidade inserção na televisão, que está sendo usada
ilicitamente pela coligação Gente em Primeiro Lugar, formada para a disputa da eleição de prefeito
com o candidato Fernando Francischini. Registra haver coincidência das imagens veiculadas na
propaganda majoritária com as da proporcional. Aduz que as inserções do partido PSDB na
televisão, que deveriam se ater aos candidatos a vereador, contêm nítida propaganda voltada ao
benefício da coligação majoritária "Gente em Primeiro Lugar". Traz vídeos das propagandas das
emissoras RPC e RICTV, declarando que as inserções foram invadidas em 50% do seu tempo total
e veiculadas nos dias e blocos de audiência: "9/10/20 Noite-1 inserção Tempo de inv. 00:15s
10/10/20 Manhã -2 inserções Tarde -1 inserção Noite -2inserções Tempo de inv. 00:15s 11/10/20
Manhã-1 inserçãoTarde -1 inserção Tempo de inv. 00:15s". Afirma desrespeito ao art. 53-A, lei
9.504-97). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL CURITIBA/PR
(RECORRENTE)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-
SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC (RECORRENTE)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-
PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-
CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS (RECORRIDO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
CRISTIANO HOTZ (ADVOGADO)
RODRIGO AJUZ (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18979
966
13/11/2020 11:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.031
EMABAROS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600072-35.2020.6.16.0178 –
Curitiba – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
EMBARGANTE: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE /
51-PATRIOTA / 27-DC
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - OAB/PR0040639
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - OAB/PR0092768
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON - OAB/PR0044480
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR0035197
EMBARGADO: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB /
14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ - OAB/PR0093909
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR0024503
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR0020891
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR0057666
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ - OAB/PR0027197
ADVOGADO: RODRIGO AJUZ - OAB/PR0033259
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR0017276
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ELEITORAL. EMBARGOS
R E C E B I D O S
C O M O
ESCLARECIMENTO.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO DE TEMPO PERDIDO
E M
E X C E S S O .
N Ã O
RECONHECIMENTO.
1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade
ou
eliminar
contradição
existente no julgado.
2. Não havendo alegação de vício na decisão
embargada, mas apontamento de situação
Num. 18979966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:10:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311101554500000018373642
Número do documento: 20111311101554500000018373642

externa, que reflete no cumprimento da
penalidade imposta, os embargos de
declaração devem ser recebidos como
pedido de esclarecimento.
3. Reconhecimento de que já houve perda
de tempo referente a todas as invasões.
4. Resta inviável a compensação de
eventual perda de tempo em excesso, pois
não há previsão legal.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaracao, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por COLIGAÇÃO “GENTE EM
em face do v. acordão nº 56.722, que
PRIMEIRO LUGAR”, PSL E PARTIDO PATRIOTA
recebeu a seguinte ementa (id. 17015416):
EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. HORÁRIO ELEITORAL
GRATUITO. CARGO PROPORCIONAL. PROPAGANDA EM BENEFÍCIO DO
CANDIDATO MAJORITÁRIO. CRÍTICAS AO CANDIDATO ADVERSÁRIO.
DESVIRTUAMENTO. INVASÃO CONFIGURADA. ART. 53-A, § 2º DA LEI DAS
ELEIÇÕES.
SANÇÃO
JÁ
APLICADA.
RECONHECIMENTO
DA
IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito de já ter sido aplicada a sanção disposta no art. 53, § 3º da Lei das
Eleições, remanesce o interesse recursal na medida em que os recorrentes
pleiteiam a declaração de licitude de sua propaganda.
2. Configura invasão de horário tipificada no art. 53-A da Lei nº 9.504/1997 a
veiculação de propaganda eleitoral negativa a adversário político em eleições
majoritárias no espaço destinado a candidatos a eleições proporcionais.
3. Recurso conhecido e desprovido.

Os embargantes nos embargos de id. 17252566 aduzem que já foram punidos em
tempo bem maior que o da condenação, razão pela qual requerem a compensação ou
Num. 18979966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:10:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311101554500000018373642
Número do documento: 20111311101554500000018373642

restituição do tempo descontado a maior, em exibições no horário gratuito da Coligação
Curitiba Inteligente e Vibrante.
No id. 17643966, foi feito pedido de concessão de efeitos suspensivos aos
embargos ou que sejam recebidos como pedido de esclarecimentos.
Em contrarrazões aos embargos (id. 18092016), a Coligação Curitiba Inteligente e
Vibrante afirma que não é possível a restituição do tempo.
Em síntese, é o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são tempestivos, comportando conhecimento.
Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
(...)
Por sua vez, o Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no
seu art. 1.022, nos seguintes termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Na espécie, os embargantes não apontam nenhuma omissão, contradição ou
obscuridade no v. acórdão, limitando-se a apresentar esclarecimentos sobre uma eventual
perda a maior que sofreram em face de todas as condenações por invasão.
Num. 18979966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:10:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311101554500000018373642
Número do documento: 20111311101554500000018373642

Assim, os embargos devem ser recebidos como pedido de esclarecimento, já que
não tratam de vícios no acórdão em si, mas de situação externa, que reflete no cumprimento
da penalidade imposta pela decisão ora embargada.
Em análise sumária às informações noticiadas, entendi por suspender a execução
dos acórdãos referentes aos feitos 138-18, 76-72, 78-42 e 82-79, porque os embargantes
trouxeram informações de que já teria havido uma perda de propaganda a maior do que àquela
imposta pelas decisões acima.
Nesse sentido, afirmaram que: já houve um tempo efetivamente já perdido no
programa de bloco EM CADA EMISSORA: 7’52” (sete minutos e cinquenta e dois segundos) 4
x 1’58” (tempo de cada programa de bloco da propaganda eleitoral gratuita). Se considerarmos
apenas as principais emissoras GLOBO, BAND, SBT, RIC, CNT, a embargante já perdeu 39
minutos e 20 segundos, ou seja, 4 programas de 1’58” que resulta em 7’52” vezes 5 emissoras,
que totaliza em 39’ e 20”.
A Coligação embargada, por sua vez, não nega o cumprimento, mas apenas
afirma que a prova é frágil.
A meu ver, mostra-se verossímil a alegação dos embargantes, considerando que
a sentença realmente aplicou a perda em bloco e considerando que houve uma lacuna de
tempo entre a prolação da sentença e a concessão de efeito suspensivo ao recurso, é crível
que tenha se operado a perda de tempo. Ademais, não é possível a prova de perda de tempo
por cada processo, já que para a emissora o que importa é a quantidade de tempo perdido e
não sua origem.
Portanto, considero que houve a perda de tempo referente às invasões de todos
os processos, pelo que não há mais tempo a ser perdido.
Quanto ao pedido de eventual restituição do tempo sob a alegação de que houve
tempo descontado a maior, não existe a previsão legal no ordenamento jurídico de eventual
compensação de perda no tempo de propaganda do adversário.

CONCLUSÃO
Assim, diante do exposto, voto por conhecer dos embargos de declaração,
recebendo-os como pedido de esclarecimento e por reconhecer que não há mais necessidade
de cumprimento de perda de tempo pela coligação embargante, mas negando a possibilidade
de restituição na propaganda da coligação adversária.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA

Num. 18979966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:10:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311101554500000018373642
Número do documento: 20111311101554500000018373642

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600072-35.2020.6.16.0178 -
Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - EMBARGANTE:
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL CURITIBA/PR - Advogados do DO EMBARGANTE: FERNANDO GUSTAVO
KNOERR - PR0021242, VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR0063587, HORACIO
MONTESCHIO - PR0022793, ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA - PR0099864 -
EMBARGANTE: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE /
51-PATRIOTA / 27-DC -Advogados do RECORRENTE: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI -
PR0040639, ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - PR0092768, ANTONIO ROBERTO
BARROS PIRES DA COSTA - PR0099864, ELIZA SCHIAVON - PR0044480, FERNANDO
GUSTAVO KNOERR - PR0021242, GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR0035197, HORACIO
MONTESCHIO - PR0022793, VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR0063587 -
EMBARGADO: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB /
14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS - Advogados do(a)
RECORRIDO: ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ -
PR0093909, FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - PR0024503, OLIVAR CONEGLIAN - PR0020891,
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR0057666, CRISTIANO HOTZ - PR0027197, RODRIGO
AJUZ - PR0033259, JOSE HOTZ - PR0017276.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020.

Num. 18979966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:10:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311101554500000018373642
Número do documento: 20111311101554500000018373642